Tribunal: TJMT
Processo: 0000296-86.2012.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000296-86.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MARCIO GARCIA DA SILVA - CPF: 882.834.021-53 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MANOEL FURQUIM DA SILVA - CPF: 181.106.491-49 (APELADO), M FURQUIM DA SILVA - ME - CNPJ: 36.971.372/0001-02 (APELADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA –
IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO
– FAVORECIMENTO DE LICITANTE – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 11, DA LEI 8.429/1992
–
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADA – SANÇÕES IMPOSTAS DE FORMA PROPORCIONAL – APELO DESPROVIDO
.

Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a prática de qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, dentre elas, as hipóteses elencadas no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992.

Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas ao infrator as penalidades previstas no artigo 12, da LIA, de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca Nova Xavantina/MT, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, para condenar os requeridos Márcio Garcia da Silva, Manoel Furquim da Silva e M. Furquim da Silva ME, nas penas do artigo 12, III, da Lei n. 8.429/1992, por infringência ao artigo 11 do mesmo diploma legal e, de consequência, impôs aos Requeridos as penalidades descritas no art.12, inciso III, da Lei de Improbidade administrativa (Id. 8991700 e 8991701).

Irresignado, o Ministério Público Estadual apela, pretendendo a reforma da sentença atacada, ao argumento de que o Juiz singular deixou de observar as sanções descritas no artigo 12, inciso II, da Lei de Regência, porque a sentença reconheceu a existência do prejuízo, ao burlar a regra da licitação, e a reprimenda legal se encontra alinhada no art. 10, da LIA.

Com isso, sustentando que as penas foram aplicadas, de maneira insuficiente aos Apelados, postula a majoração das sanções impostas, para condenar os Recorridos nas sansões descritas no artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.429/1992, com a readequação do valor da multa civil e com a expressa perda do cargo público do servidor Márcio Garcia da Silva.

As contrarrazões dos Apelados foram anexadas no Id. 8991767, nas quais rebatem os argumentos esposados, pugnando, ao final, pela manutenção do
decisum
impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Apelo (Id. 14918956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020